Tribunal: STF
Processo: Rcl 83472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ (Processo 0100035-11.2022.5.01.0206), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O M.M Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 9.778,11 (nove mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 9.778,11 (nove mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos), permanecendo bloqueado o valor R$ 9.778,11 (nove mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos).



    A própria autora, indica em sua petição inicial, que os serviços foram executados em atendimento as atividades desempenhadas no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, o que torna incontroverso tal premissa. Vejamos:



    [...]



    Insta dizer, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão celebrado com o Município de Maricá/RJ, vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s nº. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões).



    [...]



    Infere-se que o entendimento desta Corte é assente nesse sentido, isto é, este C. STF entende que a Carta Magna veda a penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação, pois tal hipótese, na prática, configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária. 



    Desta forma, ao determinar e manter bloqueios financeiros, que serão convertidos em Penhora, repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664 ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).”



    Ao final, no mérito, requer “seja determinado a reforma da decisão proferida pela Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, nos autos do processo nº 0100035- 11.2022.5.01.0206, que determinou o bloqueio de ativos no valor R$ 9.778,11 (nove mil setecentos e setenta e oito reais e onze centavos), por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Hospital Mahatma Gandhi, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em breve síntese, a embargante se insurge contra o bloqueio feito no Sisbajud em #id. b519ff7 de valores depositados em sua conta no Bradesco, alegando que atingiu verbas públicas oriundas de Contrato de Gestão 025/2020, celebrado junto ao Município de Maricá/RJ, para aplicação na área de saúde e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IX, do CPC. 



    Também junta decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPF’s nº 275-PB, 484-AP, 664-ESe 1.012-PA que corroboram sua tese.



    [...]



    A embargante junta, no #id. 9170964, contrato de gestão nº 25 /2020 firmado com o Município de Maricá/RJ para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde de suas Unidades. Todavia, tal contrato na clausula quinta diz que tem prazo de vigência de 24 meses e a embargante não trouxe termo aditivo que comprovasse que o referido contrato está ainda vigorando. 



    Cumpre ressaltar que, no portal da transparência no site da embargante, não foi localizado contrato vigente com o Município de Maricá/RJ.



    Desta forma, as decisões tomadas pela Suprema Corte nas ADPF’ s nº. 275-PB, 484-AP, 664-ESe 1.012-PA não podem ser usadas como paradigma a ser seguido por este Juízo, visto que a particularidade do presente caso é diferente dos precedentes invocados, razão pela qual mantenho o bloqueio no Sisbajud.” (eDoc. 28, fl. 36-37) (grifos originais)



    Como se vê, no caso concreto, a autoridade reclamada afastou a alegação de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas supostamente vinculadas a contrato de gestão firmado entre o Hospital Mahatma Gandhi e o Município de Maricá/RJ, a partir da análise do acervo fático-probatório existente nos autos originários, restando expressamente assentado que “no portal da transparência no site da embargante, não foi localizado contrato vigente com o Município de Maricá/RJ”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente